Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0703772-05.2021.8.07.0007 Apelante : ROGERIO VELOSO TEZELI Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator